Tribunal: STF
Processo: RE 1338887
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Em 20/8/2021, dei provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul e determinei que Tribunal de origem direcionasse o cumprimento da prestação de saúde requerida nestes autos conforme as regras de repartição de competências, nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.



    Aquela Corte, porém, ao realizar novo julgamento da apelação, manteve o acórdão recorrido e julgou desnecessária a participação da União nesta demanda, dado que o medicamento pleiteado está registrado na Anvisa e incorporado às políticas públicas do Sistema Público de Saúde – SUS. Concluiu, assim, que não houve afronta ao entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA (CID 10 C 61). MEDICAMENTO (ABIRATERONA 250MG) INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE - TEMA 793. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    3. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderá ocorrer na via administrativa ou em demanda posterior outra, e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.



    4. Caso em que o medicamento pleiteado foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria SCTIE/MS nº 38/2019, justamente para a doença de que a parte autora é acometida, o que torna desnecessária a inclusão da União no feito, para os fins do art. 19-Q, da Lei Federal nº 8.080/1990, incluído pela Lei Federal nº 12.401/2011.



    5. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no receituário médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade da administração do fármaco pleiteado, devendo ser prestigiado o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente, que acompanhou de perto a evolução da moléstia.



    6. Ação julgada procedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 43).



    Contra esse acórdão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs este recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual sustenta, em suma, violação dos arts. 23, II, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que compete à União o custeio de tratamento oncológico pelo SUS, de modo que ela deve figurar no polo passivo da demanda e suportar o ônus financeiro da obrigação. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por oportuno, menciono os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:



    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (grifei).



    Com essa orientação, especificamente sobre o fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”(RE 1.381.234-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ ( Tema 793 da repercussão geral).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.346.224-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO TEMOZOLOMIDA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.383.674-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.356.413/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.332.756/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.356.938/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.301.670-AgR/PR e RE 1.356.883/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.352.250/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.353.083/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e fixar a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    Assinalo que, em observância ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não deve ser descontinuado o fornecimento do medicamento ao recorrido até que novo exame deste processo seja realizado pelo Juízo competente.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator